Tribunal: TJSP
Processo: 2009761-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Hipótese dos autos na qual restou determinada a retificação do valor da causa. Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Não cabimento do recurso. Prova pericial determinada de ofício. Rateio dos honorários periciais. Inteligência do art. 95 do CPC/2015. Reforma parcial da r. decisão recorrida. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Hipótese dos autos na qual restou determinada a retificação do valor da causa. Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Não cabimento do recurso. Prova pericial determinada de ofício. Rateio dos honorários periciais. Inteligência do art. 95 do CPC/2015. Reforma parcial da r. decisão recorrida. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009761-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Urânia, em que é agravante ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS S/A, é agravado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009761-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30711
2
Agravo de Instrumento – no 2009761-26.2020.8.26.0000
Agravante/Autora:
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A
Agravada/Ré:
ELEKTRO REDES S/A
MM. Juiz de Direito: Marcela Corrêa Dias de Souza
Comarca de Urânia
Voto no 30711
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Hipótese dos autos na qual
restou determinada a retificação do valor da causa. Decisão que
não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do
CPC/2015. Não cabimento do recurso. Prova pericial determinada
de ofício. Rateio dos honorários periciais. Inteligência do art. 95
do CPC/2015. Reforma parcial da r. decisão recorrida. RECURSO
DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de da Comarca de
Urânia (e-fls. 356/362
autos principais), nos autos da “ação indenizatória
regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A contra ELEKTRO REDES S/A, que, ao sanear o feito, afastou as
preliminares arguidas, deixou de inverter o ônus de prova e determinou a realização
de perícia, atribuindo o custeio da prova à Autora.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/33).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido no efeito suspensivo, comunicando-se o Juízo “a quo” (e-fls. 159/160).
Intimada,
a
Agravada
se
manifestou
requerendo a manutenção da r. decisão (e-fls. 164/179).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão “a quo” que deixou de inverter o ônus de prova e determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009761-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30711
3
custeio da prova pericial pela Autora.
Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer
que, no que pertine ao cabimento dos recursos, houve substanciais alterações no
novo CPC. O recurso de agravo de instrumento, ora objeto de análise, tem suas
hipóteses de cabimento previstas expressamente no art. 1.015, do CPC/2015.
E, na hipótese dos autos, observe-se que a
parte da decisão que indeferiu o pedido formulado pela Autora para inversão do
ônus de prova, não está prevista no art. 1.015 do CPC, não se tratando de
redistribuição do ônus de prova, hipótese abarcada pelo inciso XI do dispositivo em
comento.
Vale dizer que não estão presentes os
requisitos de urgência e inutilidade do julgamento do tema em futuro e eventual
recurso de apelação, critérios estabelecidos para aplicação da taxatividade
mitigada, uma vez ausente qualquer prejuízo à Autora com o enfrentamento da
questão relativa ao ônus quando do eventual recurso de apelação a ser interposto.
Assim,
ausente
hipótese
de
cabimento
expressa do presente recurso, não se pode admitir a interposição de agravo de
instrumento, por ferimento ao pressuposto recursal do cabimento.
Por outro lado, no que tange ao custeio da
prova pericial, o adiantamento da remuneração do perito segue a norma do art. 95
do CPC/2015, cuja redação é a seguinte:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte
que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes.”.
Note-se que, não tendo nenhuma das partes
pretendido especificamente a realização de prova pericial, mas protestado
genericamente por todos os meios de prova, tem-se que esta foi determinada de
ofício pelo Juízo “a quo”, que reputou imprescindível sua realização para o deslinde
da controvérsia.
Assim, deve ser rateada entre as parte a
remuneração do perito, nos termos do dispositivo mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009761-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30711
4
O recurso, portanto, na parte em que
conhecido, prospera em parte.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na
parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela Autora, para REFORMAR EM PARTE a r. decisão
hostilizada com o fim de determinar o rateio dos honorários periciais por ambas as
partes, nos termos da fundamentação exposta.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora